Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-74.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INÉPCIA. NÃO INDICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RAZÕES DE ALGUM DOS VÍCIOS DOS INCISOS I A III DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. § 4o DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DEBATIDAS NA APELAÇÃO NÃO CONHECIDA E DOS FUNDAMENTOS DA NÃO COGNIÇÃO DESSE RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração, com fundamento na inépcia pela falta de indicação de alguma das situações de cabimento previstas nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e da exposição das pertinentes razões referentes a algum dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O agravante posteriormente apresenta também agravo interno contra a decisão desta relatoria que, no processamento daquele agravo interno, não reconsiderou a decisão agravada. Postula a reforma da decisão, para que a apelação seja conhecida e julgada pelo colegiado recursal.
II. QUESTÕES CONTROVERTIDAS
2. No agravo interno contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração e no agravo interno contra a decisão que não reconsiderou aquela decisão agravada, o agravante discute o pagamento das custas no valor máximo, a desnecessidade do recolhimento do preparo em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno apresentado contra a decisão que não reconsiderou a decisão agravada não é cabível, pois não houve piora na situação do agravante, que ainda terá o recurso julgado pelo colegiado.
4. A fundamentação da decisão agravada, que não conheceu dos embargos de declaração com fundamento na irregularidade formal consistente na inépcia pela falta de exposição das razões recursais no tocante a algum dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão que não conheceu da apelação, não foi impugnada especificamente nas razões do agravo interno, que deixou de atender o pressuposto do § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e de observar a orientação do verbete sumular n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se o agravo interno manifestamente inadmissível.
5. O agravo interno é manifestamente inadmissível e deve ser aplicada, em julgamento colegiado unânime, a multa determinada pelo § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, sendo razoável a fixação no montante correspondente ao mínimo de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Agravo interno contra a decisão que não reconsiderou a decisão agravada não conhecido. Agravo interno contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração não conhecido. Aplica a multa de 1% do valor atualizado da causa.
Teses de julgamento:
1. Não cabe agravo interno contra decisão do relator que não reconsidera a decisão agravada e determina o processamento do recurso para julgamento pelo colegiado.
2. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não deve ser conhecido.
3. É cabível a multa prevista pelo § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil no montante razoável de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, agravo interno não conhecido em julgamento unânime.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos, 927, IV, 1.021, caput e § 4o e 1.022, I, II e III.
Precedentes relevantes citados: STJ, Súmula 182 e TJDFT, Acórdão 1083677, 20170810023392APC, rel. Des. Ana Cantarino, 8a Turma Cível; Acórdão 1398831, 07255938620218070000, rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível; Acórdão 1422141, 07464672920208070000, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível e Acórdão 1985856, 0746786-55.2024.8.07.0000, rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.